Tribunal: TJMT
Processo: 8010157-49.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010157-49.2017.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIO MENDES - CPF: 110.146.288-49 (RECORRENTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ADEVAL DA CONCEICAO - CPF: 788.679.591-15 (RECORRIDO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 8010157-49.2017.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

EMBARGANTE: ADERVAL DA CONCEIÇÃO

EMBARGADO: MARIO MENDES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/02/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE OU OBSCURIDADE – REJEIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

Observada a tentativa de rediscutir a matéria analisada, deve ocorrer a rejeição dos embargos de declaração, visto que, aviados com o fito único de rediscutir a matéria embargada, e para tais fins, não se presta o aludido instituto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração aviado por ADERVAL DA CONCEIÇÃO contra o voto que manteve a sentença de 1o grau aduzindo falta de fundamentação necessária e ausência de análise do documento do ID 11020672, pugnando pelo efeito infringente e reversão da sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Apesar de alegar contradição, omissão e / ou obscuridade, tenta a parte embargante rediscutir a matéria, registrando ainda que o voto foi feito na forma sumulada, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, repetindo apenas os argumentos mestres / básicos da sentença.

Assim estão redigidos os Enunciados 159 e 125 do FONAJE:

“ENUNCIADO 159 – Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso (XXX Encontro – São Paulo/SP).”

“ENUNCIADO 125 – Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES).”

Pelo que se observa tenta a parte embargante rediscutir o acórdão lançado, de onde, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o julgamento feito na forma de súmula, apenas repisa os termos da sentença, com partes e elementos da mesma, não sendo obrigado ao magistrado reproduzir toda a sentença quando opta pelo julgamento sumulado, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, de onde a súmula de julgamento aponta mais elementos superficiais e conceituais a justificar a manutenção da sentença em seus próprios fundamentos.

Em relação à arguição da aplicação do artigo 10 do NCPC, aduzindo que teria sido pego de surpresa quando o magistrado anotou que o réu não teria o direito de retenção, o fez apenas em reprodução à própria conclusão do ato omissivo perante a lei e jurisprudência, visto que, em sede de contestação nada se arguiu ao direito de retenção, estando preclusa qualquer pretensão futura, apenas isso, então não há que se falar em “surpresa”, pois não arguiu a seu tempo, forma a modo qualquer pretensão de retenção, como bem ressaltado na sentença,
de onde, na peça de alegações finais do autor veio essa matéria em debate, tendo a oportunidade de se manifestar em suas alegações finais, porém, quedando-se inerte sobre o assunto.

Desta feita, inexiste se falar em omissão, contrariedade ou obscuridade, de onde o embargante apenas tenta rediscutir o mérito da matéria, de onde, rediscussão de mérito ou nova valoração probatória, por si só, não dão ensejos ao aviamento de embargos de declaração.

ISTO POSTO
, diante da fundamentação acima,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO
, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contrariedade.

Em caso de novos embargos de declaração, serão considerados como protelatórios e com a multas e penalidades previstas à espécie.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020